Tribunal: STF
Processo: ARE 1400132
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007): ADI N. 4.876. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR EFETIVADO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ARTIGO 37, PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO MEIO DE ADMISSÃO – DIREITO AO FGTS - TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 916 – PRECEDENTES DO REFERIDO TRIBUNAL PREVENDO A APLICAÇÃO DA TESE AO CASO DOS AUTOS – TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 1.020 – RECURSO PROVIDO. - Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.243.442/MG AgR e do ARE 1.088.009/MG AgR, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.806.086/MG e 1.806.087/MG (Tema 1.020), os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais por meio de dispositivo da lei complementar estadual 100/2007, declarado inconstitucional pela na ADI 4.876/DF, como é o caso, têm direito aos valores relativos ao FGTS no período irregular de serviço prestado. - v.v. - Tratando-se de causa envolvendo contrato com prazo prescricional em curso no momento do julgamento do Tema 608 pelo STF, proposta dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do julgamento da repercussão geral e sem que tivesse decorrido 30 (trinta) anos do início do contrato, aplica-se a prescrição trintenária, observados os limites do pedido formulado na petição inicial” (sic, fl. 1, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de ser “incontroverso nos autos que a parte recorrida é aposentada” e que “a jurisprudência pacificada do STF, representada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 765.320-MG, é no sentido de que é devido os depósitos de FGTS quando há nulidade do vínculo com a administração pública por ausência de concurso público. Por conseguinte, e a contrario sensu, se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de prequestionamento e de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    O agravante sustenta que, “AO contrário do que restou asseverado na decisão agravada, HÁ EXPRESSA, CLARA E EXTENSA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (sic, fl. 2, e-doc. 16).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 3, e-doc. 16).



    4. Em 29.08.2022, o Tribunal de origem exerceu juízo negativo de retratação.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou qualquer dos fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    Ainda que fosse possível superar esses óbices de conhecimento deste recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “O caso envolve pedido de imposição da obrigação de depósito de valores relativos ao FGTS, formulado por cidadã designada para cargo público do Estado, sem prévia aprovação em concurso, que obteve efetividade através de dispositivo da lei complementar 100/2007, o qual foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876. (…) A origem da questão controvertida remete-se ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876, pelo Supremo Tribunal Federal, quando houve a declaração de inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do artigo 7º, da Lei Complementar nº. 100/2007, que tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública, sem concurso público. Na ocasião, os efeitos da decisão foram modulados, a fim de preservar o interesse público, ante a possibilidade de exoneração imediata de milhares de servidores que haviam sido irregularmente efetivados pela referida lei. (…) Da leitura do referido acórdão, extrai-se que a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público, violando o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. Ante a situação jurídica peculiar dos servidores atingidos pela lei complementar 100/2007, que foram efetivados sem concurso público e, posteriormente, dispensados em razão da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da referia lei, aportou aos Tribunais Superiores a discussão a respeito de tal dispensa ensejar o reconhecimento do direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.088.009/MG AgR e do ARE 1.243.442/MG AgR, da Primeira e da Segunda Turma da Corte Suprema, respectivamente, aplicou em favor dos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da lei complementar estadual 100/2007 as conclusões do Tema 916 (Recurso Extraordinário 765.320/MG), segundo o qual a contratação temporária de natureza administrativa, declarada nula, não gera efeitos válidos, com exceção do direito ao recebimento do salário e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. Assim, aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da lei complementar estadual 100/2007 foi reconhecido o direito ao FGTS, pelo fato deles terem sido admitidos por meio inválido. (…) O referido julgado consignou, ainda, que é irrelevante o fato de os servidores efetivados pela referida lei complementar terem sido submetidos ao regime estatutário típico de servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, pois, uma vez declarado nulo o ato de provimento de cargo público, nula também estará a relação jurídica firmada entre o servidor e o Estado.  (…) No caso, em razão da nulidade da designação da autora, por estar embasada em dispositivo da lei complementar estadual 100/2007 declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (documento 02), ela tem direito aos valores do FGTS referentes ao período de serviço prestado com base no referido ato, considerando os precedentes retromencionados. Consequentemente, o Estado deverá pagar à autora os valores relativos ao FGTS durante o período em que ela tiver prestado serviço com base na designação nula, regida por dispositivo da lei complementar estadual 100/2007 declarado inconstitucional, limitados aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, até a data de seu desligamento” (fls. 4-11, e-doc. 8). 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, pelo qual se conferia efetividade a servidores contratados sem concurso público, como é o caso da agravada.



    Declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal pelo qual se conferia efetividade à contratação da agravada, o contrato retornou à configuração anterior: contrato temporário nos termos da norma constitucional (inc. IX do art. 37).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320 em repercussão geral, Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.12.2020. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ADI 4.876. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320-RG. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL APLICÁVEL AO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores estaduais que foram contratados para o exercício de função temporária e, que, posteriormente, foram efetivados sem a realização de concurso público por dispositivo legal (art. 7º, da LCE nº 100/2007) declarado, em parte, inconstitucional por Esta Corte, no julgamento da ADI 4.876, hipótese em que se considera nulo o vínculo com a Administração Pública. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 765.320-RG, Tema 916, reafirmou a jurisprudência e ressaltou que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/19990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 3. Recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida provido para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, decorrentes do período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por esta Corte no julgamento da ADI 4.876, ou até o seu desligamento, se anterior. Precedentes. 4. As questões suscitadas no presente agravo regimental, relativas à forma de cumprimento da obrigação decorrente do provimento do apelo extremo (RPV, precatório ou bloqueio judicial) e envolvendo a conta a ser depositada a quantia referente ao FGTS, deverão ser dirimidas no juízo de execução competente e questionadas no momento processual adequado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.218.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. 3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.386.136-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    10. A alegação de ter havido “condenação ao pagamento de FGTS a despeito de a parte autora ter se aposentado pelo regime próprio de servidores, sem observância à modulação de efeitos da ADI 4876-MG”, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora